Tribunal: TJSP
Processo: 1019506-51.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência para declarar a inexistência do contrato entre as partes, a devolução dos valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Inconformismo da ré. Pedido de concessão de assistência judiciária - Preparo recolhido - Ato

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência para declarar a inexistência do contrato entre as partes, a devolução dos valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Inconformismo da ré. Pedido de concessão de assistência judiciária - Preparo recolhido - Ato incompatível com o pleito formulado. Descontos não autorizados em benefício previdenciário referentes à contribuição associativa. Dano moral configurado. Quantum da indenização que deve ser reduzido para R$ 5.000,00. Precedentes desta Corte em casos análogos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.